Tribunal: CARF
Processo: 10166.012344/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.012344/2008-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.898 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
EDIR FIGUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
com o plano Golden Cross, referentes à contribuinte, no valor de R$ 5.110,45, e para manter a
multa aplicada no lançamento em relação às infrações mantidas.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas infrações de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012344/2008-98
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.898 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012344/2008-98

- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 21.118,19, por
falta de atendimento à intimação fiscal, referentes a pagamentos supostamente
feitos a Golden Cross (R$ 14.918,19) e TF Clínica Odontológica (R$ 6.200,00).
A contribuinte, em sede de impugnação, apresenta nota fiscal e recibos de
pagamentos feitos a TF Clínica Odontológica e Demonstrativo de Mensalidades pagas fornecido
pela Golden Cross.
Após análise, a DRJ em Brasília/DF acatou parcialmente os comprovantes
apresentados. Do voto do acórdão no 03-39.922 da 1a Turma da DRJ/BSB (fl. 29 e segs.):

“(...)
Em sua contestação, o Contribuinte, aposentado, com 65 anos à época e sem
dependentes informados em sua DIRPF, carreou aos autos os documentos das fis. 02 a
06, que informam pagamentos ao plano de saúde Golden Cross, no montante de R$
14.918,19 e de gastos com tratamento odontológico, pagos à TF Clínica Odontológica
SS Ltda. (RS 2.000,00)
e à cirurgiã dentista, vinculada à mesma clínica, Tatiana Ferreira de Andrade
(RS 4.200,00).
Ocorre que, em relação ao dispêndio com o plano de saúde, o documento
anexado (fl. 03), cita estar inserido o dependente Lourival Marques de Oliveira, o que
requer a informação discriminada dos valores das mensalidades, para que fosse
possível identificar-se o montante dedutível referente ao próprio Contribuinte,
conforme disposto no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, acerca das
deduções de despesas médicas (item II do § 1° do art. 80, do Decreto n° 3.000, de
1999).
Em decorrência do exposto, a glosa deste dispêndio com o plano de saúde deve
ser mantida.
Quanto aos comprovantes do tratamento odontológico no montante de R$
6.200,00, o conjunto probatório das fls. 04 a 06 é acatado neste ato e, por isso deve ser
restabelecido esse montante a título de dedução no cálculo do IR devido.
Considerando-se essa dedução e refazendo o cálculo do imposto devido, apura-se o
seguinte resultado (imposto suplementar a pagar):
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer as deduções das despesas com a TF Clínica Odontológica e manter
integralmente as glosas dos pagamentos feitos à Golden Cross.
Cientificada, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 38 e segs. ao qual
anexa informe do plano Golden Cross com os valores separados das mensalidades pagas
referentes ao titular do plano e a seu dependente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.898 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012344/2008-98

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

As deduções dos pagamentos feitos a TF Clínica Odontológica, no total de R$
6.200,00, foram restabelecidas na DRJ, tornando-se matéria preclusa e sendo assim não serão
objeto deste julgamento.
Da glosa total mantida na DRJ, no valor de R$ 14.918,19, referente ao plano
Golden Cross, a contribuinte recorre apenas do valor referente à sua parte, e ainda pleiteia
redução da multa lançada.
A matéria então que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à glosa
imposta pelo Fisco sobre a dedução de despesas médicas com o plano Golden Cross, referente à
parte que concerne à contribuinte, no valor total de R$ 5.110,45, além da redução da multa de
ofício aplicada.
Com vistas a comprovar as despesas em questão, o contribuinte, em sede de
impugnação, juntou aos autos o Demonstrativo de Mensalidades Pagas emitido pela Golden
Cross, de fl. 4. Ocorre que no citado documento é informado que o plano contempla, além do
titular, o beneficiário Lourival Marques de Oliveira, que a contribuinte alega ser seu marido, mas
que não consta como dependente em sua DIRPF/2007.
Por não constarem discriminados no informe apresentado, separadamente, os
valores referentes à contribuinte, titular do plano, e a seu marido, a DRJ manteve a glosa do total
das despesas com o plano.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente acosta aos autos, às folhas 40 e 41,
demonstrativos fornecidos pela Golden Cross com os valores separados das mensalidades pagas
referentes ao titular do plano, a contribuinte Edir Figueira Marques Oliveira, totalizando R$
5.110,45 e ao beneficiário Lourival Marques de Oliveira, totalizando R$ 9.807,74.
Desta forma, devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas com o
plano Golden Cross, referentes à contribuinte, no valor de R$ 5.110,45.

Multa de Ofício de 75%
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco, objeto de
solicitação de redução pela recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
Assim, não é possível a esta turma julgadora acatar o pedido de redução da multa
aplicada.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.898 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012344/2008-98

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com o plano Golden Cross, referentes à contribuinte, no valor de R$ 5.110,45, e para
manter a multa aplicada no lançamento em relação às infrações mantidas.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital